Tribunal: TJDFT
Processo: 0721358-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0721358-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CATIA RODRIGUES DA SILVA MONTEZUMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pela autora/agravante “para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu. Caberá ao réu arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento”. Alega, em síntese, que: 1) tem 83 anos e se encontra internada em sala vermelha do Hospital São Mateus, sem o suporte necessário à manutenção de sua vida, desde o dia 26/05/2025; 2) seu quadro de saúde grave e delicado (hipocalemia grave associada a hiponatremia, além de manutenção de quadro infeccioso) ensejou indicação imediata de internação em leito de UTI, em caráter de emergência; 3) não possui condições financeiras de arcar com os custos de uma internação na rede privada; 4) a determinação de internação segundo os critérios adotados pela Central de Regulação de Leitos/CRIH ou órgão similar da Secretaria de Estado da Saúde, na ordem estabelecida, tem fundamento da Recomendação CEDS 01/2021, que se justificava diante da situação crítica em que se encontrava o País em razão da pandemia de COVID-19; 5) com a falta de Leitos de UTI, a Secretária de Saúde do Distrito Federal deveria promover ações para solucionar este problema, pois a internação deveria ser promovida imediatamente; 6) a omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR); 7) a decisão que apenas determina que sejam observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, faz com que o paciente permaneça na mesma situação que motivou o ajuizamento desta demanda, em total incerteza temporal de quando receberá o atendimento, impossibilitando-a de recorrer a instrumentos para busca de possíveis alternativas no caso de recalcitrância do réu, como o sequestro de verbas para a realização do atendimento na rede privada de saúde; 8) conforme decidido no julgamento do IRDR 2016.00.2.024562-9, em eventual impossibilidade de realização da internação em leito regulado da rede pública, poderá o magistrado, até mesmo de ofício, determinar que a internação em hospital privado, às expensas do poder público; 9) é sabido que a Política Pública implementada pelo Distrito Federal na área de saúde é insuficiente para atender a demanda, mas isso não exime o Poder Judiciário do seu dever de tutelar os direitos fundamentais do cidadão, sobretudo quando ele se encontra sob o risco iminente de morte; 10) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é iterativa no rumo da “impossibilidade de invocação, pelo poder público, da cláusula da reserva do possível sempre que puder resultar, de sua aplicação, comprometimento do núcleo básico que qualifica o mínimo existencial” (RE 482611/SC); 11) o Conselho Federal de Medicina determina que as internações em UTI devem ser realizadas de maneira IMEDIATA, conforme art. 6o da Resolução 2.156/2016. Requer “a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, por meio da tutela de urgência, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte Agravante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI COM SUPORTE QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do Agravado, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente” e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) No caso concreto em exame, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, depreende-se do relatório médico, ID 237373234, págs. 6/7 que a parte autora necessita de vaga em leito de UTI, em caráter de urgência, sob risco de morte. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. (...) (...) Feita a avaliação pelo médico supervisor e confirmada a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva ou decorrido o prazo em branco, desde já DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu. Caberá ao réu arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento. (...)” No caso, consta do relatório médico da agravante (ID 237632401 do processo referência), in verbis: "PACIENTE PORTADORA DE ALZHEIMER E HAS VEM AO PS POR AMBULÂNCIA PARTICULAR ACOMPANHADA DA FILHA KÁTIA, REFERINDO QUE HÁ 3 DIAS INICIOU QUADRO DE TOSSE PRODUTIVA, RECUSA ALIMENTAR E MAIS APATIA DO QUE O COMUM PARA SEU QUADRO DE BASE. REFERE AINDA QUE PERCEBEU FEBRE, TENDO FORNECIDO DIPIRONA 1G ONTEM E INÍCIO DE ALTERNÂNCIA DE SATURAÇÃO DURANTE A TARDE. (...) #HD: SEPSE PULMONAR (PNEUMONIA ASPIRATIVA) + HIPOCALEMIA GRAVE (2,23) + HIPONATREMIA 123,4 #CD: PACIENTE NECESSITA DE INTERNAÇÃO EM UTI EM CARATER DE EMERGENCIA HEMOCULTURAS COLHIDAS VIGILANCIA CLINICA E INFECCIOSA CORREÇÃO DE DISTURBIOS HIDROELETROLITICOS MONITORIZAÇÃO CONTINUA" Sendo assim, recomenda a internação da agravante em caráter de emergência, é ineficaz a mera determinação de sua inclusão no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde para aguardar internação segundo os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar, uma vez que, conforme por ela mesma alegado, “Uma fila é justa e deve ser obedecida quando ela é organizada e tem a função de dar acesso adequado aos pacientes. Quando ela é desorganizada ou muito extensa, passa a ser um instrumento de exclusão e não mais de acesso”. Além disso, se não há leitos disponíveis, o Estado deve arcar com os custos da internação da agravante na rede privada. No mesmo sentido: “(...) 3. Na impossibilidade de prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal arcar com as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, a partir da comunicação da necessidade de leito de UTI junto à rede pública, o que é feito mediante o requerimento de inserção do paciente na lista de espera da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH. (...)” (Acórdão 1932759, 0708463-58.2023.8.07.0018, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.) “(...) 7. A existência de lista de espera para internação em leitos de UTI, instituída pela Portaria 41, de 30 de agosto de 2006, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal não justifica a negativa de atendimento imediato, para os casos de risco à saúde, situação constatada pelo hospital regional. O princípio da isonomia deve ser ponderado com a garantia da universalidade do atendimento de saúde e com os direitos fundamentais à vida e à saúde, núcleos intangíveis que são do mínimo existencial da pessoa humana. 8. Mandado de segurança conhecido. Liminares deferidas confirmadas. Segurança concedida.” (Acórdão 1699627, 0706215-76.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2023, publicado no DJe: 19/05/2023.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando seu quadro de saúde. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 48 horas, proceda à internação da agravante em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, em hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em hospital da rede particular, conveniada ou não, com todo o tratamento que vier a ser necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.), às expensas do Poder Público, até a plena recuperação da sua saúde, sob pena multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 50.000,00, sem prejuízo do sequestro de verba pública. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator